Tribunal: STF
Processo: ADI 980
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-03
Data de publicação: 1994-02-03

Ementa:
E  M E N T  A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ATO DAS
DISPOSIÇÕES  TRANSITORIAS (LEI ORGÂNICA  DO DISTRITO FEDERAL) - ARTS.
46  E 53 -  NATUREZA JURÍDICA  DA LEI ORGÂNICA  DO DISTRITO FEDERAL -
EMPREGADOS  DO COMPLEXO  ADMINISTRATIVO DO  DISTRITO FEDERAL  - OPÇÃO
PELO  REGIME ESTATUTARIO -  APROVEITAMENTO DE PROFESSORES ORIGINARIOS
DE  OUTRAS  PESSOAS  ESTATAIS  NA  FUNDAÇÃO  EDUCACIONAL  DO DISTRITO
FEDERAL  - NORMAS QUE  PARECEM OFENDER  O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO
CONCURSO  PÚBLICO (CF, ART. 37, II) - POSSIVEL VULNERAÇÃO DA CLÁUSULA
DE  RESERVA REFERENTE A  INICIATIVA, PELO  GOVERNADOR, DAS LEIS SOBRE
REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PUBLICOS - LIMINAR DEFERIDA.
         -  A Lei Orgânica  do Distrito Federal constitui instrumento
normativo  primario destinado a regular, de modo subordinante - e com
inegavel  primazia sobre  o ordenamento  positivo distrital  - a vida
jurídico-administrativa   e  político-institucional   dessa  entidade
integrante da Federação brasileira.
         Esse  ato representa, dentro do sistema de direito positivo,
o momento inaugural e fundante da ordem jurídica vigente no âmbito do
Distrito  Federal. Em uma palavra: a Lei Orgânica equivale, em força,
autoridade   e   eficácia  jurídicas,   a   um   verdadeiro  estatuto
constitucional,    essencialmente   equiparavel    as   Constituições
promulgadas pelos Estados-membros.
         O Distrito Federal - a semelhanca dos Estados-membros - esta
sujeito ao princípio estabelecido no art. 61, par. 1., II, a e c, da
Constituição  Federal, que  diz  respeito a  iniciativa  exclusiva do
Chefe  do Poder  Executivo para o  processo de  formação das leis que
disponham  sobre criação de  cargos, funções ou empregos publicos ou,
ainda,   sobre  o   regime  jurídico   dos  servidores   publicos  na
Administração direta e autarquica.
         -  Não parece possivel  que, mediante simples opção, possa o
empregado público sob regime contratual trabalhista passar a condição
jurídico-administrativa   de   servidor  estatutario,   sem   que  se
desatenda,  com  esse  procedimento,  a  imposição  constitucional do
concurso público. Precedentes.
         - O Supremo Tribunal Federal tem repelido, por incompativeis
com   o   texto   da  Lei   Fundamental,   as   normas   legais  que,
independentemente    de    concurso     público,    possibilitam    o
aproveitamento,  nos quadros funcionais  de entidade federada diversa
(como  o Distrito  Federal),  de servidor  que  ocupa cargo  em outra
pessoa politica (União, Estados-membros e Municípios). Precedentes.